Tribunal: TJDFT
Processo: 0735391-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735391-08.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES EMBARGADO: RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se o Agravado RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator